Tribunal: TJMT
Processo: 1022924-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022924-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIA REGINA CHIMIT - CPF: 506.577.989-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), A C S ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - CNPJ: 18.879.641/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES FOI CONVOCADA PARA COMPOR O QUÓRUM DESTE JULGAMENTO E VOTAR EM SUBSTITUÇÃO AO EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 3a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu, por falta dos requisitos legais necessários, a liminar em rescisória, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP – PREVISINOP contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória e por meio da qual se pretendia a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda (Ação Previdenciária no 0005780-73.2012.811.0015) em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Em síntese, a parte agravante alega que encontrou, recentemente, na rede social
Facebook
o perfil da ré Márcia Regina Chimit e que a mesma reside na Suécia vivendo
“uma vida diversa daquela que ‘desenhou’ em todo o deslinde processual (pessoa com incapacidade total de viver em sociedade; medo de conversar; FOBIA SOCIAL)”.

Afirma que, no processo originário, a ré
“solicitou a sua exoneração pois já se encontrava em pânico, que não conseguia desenvolver qualquer função em que tenha que lidar com pessoas, pois logo começava a chorar e desesperar-se”
,

mas essa não é a realidade que sua rede social revela.

Aponta que, na mencionada rede social, existem fartas postagens em que a ré aparece rodeada de alunos particulares, demonstrando que consegue desenvolver suas atividades alegremente e tranquilamente com diversas pessoas, o que não
“corresponde nem de longe o que consta em seu laudo pericial realizado em 07/02/2018 pelo médico nomeado Dr. Fabio Tadeu Panza, que concluiu INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE uma vez que o transtorno de humor da Ré foi exacerbado pela atividade profissional, qual seja: PROFESSORA”.

Enfatiza que
“mesmo antes de solicitar exoneração em 11/02/2014 a Ré não estava debilitada da forma que relatou ao médico e que consequentemente fora laudado à época, por que pelo que se parece, o problema da Ré era em trabalhar na prefeitura, pois seu comportamento e sua vida percorriam-se de forma normal, conclui-se pelas inúmeras postagens da plataforma, onde existe INÚMERAS fotos com o cunho de comprovação de que a Ré NUNCA se afastou de suas atividades como professora”.

Conclui que o
“que constou em laudo médico não confere com a vida real da Ré, sendo injusto com a sociedade e com o Instituto desprender grande monta de indenização que nunca foi e nunca será merecida em favor da Ré”.

Aduz, por fim, que
“a tentativa fraude da Ré é evidente e gritante, assim ficou evidenciado a urgente necessidade de instruir o processo antes de ‘pagar’ algo indevidamente a Ré uma vez que, haverá dano irreversível ao erário e não a parte Ré. Merecendo a tutela de urgência”,
contudo, o Relator, à época, Dr. Alexandre Elias Filho, indeferiu a medida liminar, pois, não vislumbrou, na fase de cognição sumária, a verossimilhança das alegações apresentadas, tampouco o periculum in mora capaz de justificar a concessão da medida.

Diante disso, requer
“o recebimento do presente agravo e a revisão da decisão agravada, para fins de deferir a devida suspensão ao cumprimento de sentença do processo originário de no 0005780-73.2012.8.11.0015 até a devida apuração dos novos fatos conhecidos atualmente por este instituto”.

A requerida, Marcia Regina Chimit, apresentou contraminuta ao agravo interno, pugnando pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que
“a tese do agravante é equivocada, pois, diante da negativa do benefício por incapacidade, a agravada se viu obrigado a realizar atividades laborativas 01.04.2014 a 14.07.2018, ainda que incapaz, por motivo de necessidade/sobrevivência”.
(id. 156662688 – pág. 10)

Não tendo sido por mim exercido o juízo de retratação previsto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, por força desse mesmo dispositivo, ficou automaticamente submetida a discussão,
ad referendum
, ao colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como se pode intuir a partir do relato feito acima, objetiva-se por meio da ação rescisória anteriormente proposta que seja desconstituído o acórdão transitado em julgado, proferido na Ação Previdenciária tombada sob no 0005780-73.2012.811.0015, ajuizada por Márcia Regina Chimit em face do aqui autor (antes réu),
Instituto de Previdência de Sinop - PREVISINOP
.

O histórico do caso revela que, na demanda supramencionada, foi julgado procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a implantar a aposentadoria por invalidez com proventos integrais em favor de MARCIA REGINA CHIMIT a partir da data da cessação administrava do auxílio-doença, nos termos dos arts. 12, I e 20 da Lei municipal no 937/2006, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Como já dito, o agravante fundamenta seu pleito rescisório na obtenção de suposta "nova prova" - dita inexistente na época da instrução da demanda pregressa, acima referida - que, segundo ele, teria sido bastante, por si só, para lhe assegurar pronunciamento favorável, nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;"

Procedendo ao exame do caso, sigo convencida de não se mostrar possível a concessão da medida antecipatória de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como se sabe, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória de urgência subordina-se à presença concomitante e dúplice de requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Na ocasião, a decisão que indeferiu a tutela pretendida foi proferida nos seguintes termos:

“(...) No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação rescisória não merece acolhimento, haja vista que, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança das alegações apresentadas, tampouco o periculum in mora capaz de justificar a concessão da medida.

Com efeito, a teor do disposto no art. 969, do Código de Processo Civil, a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda quando da propositura da ação rescisória configura medida de todo excepcional, cabível apenas se demonstrada a presença dos pressupostos exigíveis à concessão da tutela provisória pleiteada, a saber, a probabilidade da existência do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Eg. STJ consolidou o entendimento de que a “ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional” (STJ – Corte Especial – AR 5.696/DF – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/06/2018, DJe 07/08/2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1119541/PI – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

De mesmo modo não é possível o manejo da rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou reexame de prova.

Na hipótese, o Autor fundamenta seu pedido no inciso VII do mencionado dispositivo, sob o argumento de surgimento de prova nova.

Como se sabe, o cabimento da ação rescisória com amparo no art. 969, inciso VII, do CPC, relativamente à alegação de prova nova se dá quando, depois do trânsito em julgado, a parte a obtiver e ela seja capaz de, por si só, alterar o resultado da decisão rescindenda tendo como finalidade principal a de corrigir a injustiça da decisão.

Em comentários a esse dispositivo, leciona Nelson Nery Jr. que:

“(...) Prova nova – O atual CPC é mais abrangente do que CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para decreto de rescisão (...)”. (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.922/1.923).

A respeito de novas provas, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/2015. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Das informações extraídas do aresto, constata-se que o agravante não conseguiu comprovar a existência de nova prova, fato impeditivo ao acesso à testemunha ou potencial condição da prova para obter provimento judicial favorável. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o documento apto a compor a ação rescisória é aquele que, existente à época da decisão rescindenda, era capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido. (...)” (STJ, AgInt no REsp n. 2.002.144/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) [Destaquei].

Em princípio, não vislumbro que o Requerente tenha apresentado prova nova, que não pôde fazer uso, e que seja capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável.

O indício obtido através de uma rede social no sentido de que a requerida leva uma vida diversa da relatada nos autos, apesar de bastante enigmático, não implica, a princípio, no afastamento da aposentadoria por invalidez e, por consequência, na alteração do resultado da sentença rescindenda.

Desse modo, numa análise perfunctória, neste momento, não vislumbro os requisitos necessários para concessão da tutela provisória, o que não impede a adoção de entendimento diverso após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido liminar postulado na ação rescisória”.

Com efeito, revendo as razões iniciais, embora alegue o agravante que encontrou na rede social Facebook o perfil da agravada, Márcia Regina Chimit, e que, na mencionada rede social, existem fartas postagens no sentido de que a requerida leva uma vida diversa da relatada nos autos, não fazendo jus, assim, a aposentadoria por invalidez, apesar de bastante enigmático, não me afiguraram suficientes para, num primeiro momento, convencer da demonstração da existência de verossimilhança jurídica das alegações, exigida para a concessão da medida antecipatória em caráter liminar.

Acontece que, consoante firmado por ocasião da decisão recorrida, "prova nova", para os fins do artigo 966, inciso VII do Código de Processo Civil, não é aquela que tenha sido simplesmente produzida após o trânsito em julgado, mas, sim, aquela de que não pôde fazer uso a parte interessada, e que seria apta, por si só, a lhe assegurar o êxito na demanda pretérita.

Ou seja, no contexto da permissividade jurídico-rescisória acima mencionada, "prova nova" não é aquela que foi simplesmente viabilizada após o trânsito em julgado, mas sim, aquela que, já existindo ao tempo da demanda, por desconhecimento ou absoluta impossibilidade fática, não pode fazer uso a parte interessada.

Enfim, toda a sutileza da questão reside em diferenciar o não saber que recai sobre a existência de determinada prova, do não saber que incide sobre a possibilidade de sua produção.

Na primeira hipótese, a prova existe, mas é ignorada, sendo que o interessado jamais poderia saber a seu respeito, já no segundo, a ignorância dele recai sobre a factibilidade da produção da prova (e não sobre ela em si mesma).

Essa última hipótese amolda-se mais ao caso dos autos, dado que o próprio agravante informa que desde o ano 2013 a agravada alimentava seu perfil no
Facebook
e, assim, poderia, a meu ver, ter utilizado durante a instrução da lide pretérita, o que, todavia, somente cuidou de fazer quando já tornada definitivo o acórdão rescindendos.

Logo, não vejo, por ora, a demonstração plausível de que tal "perfil do Facebook" possa amoldar-se à hipótese de rescisão da coisa julgada prevista no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, parecendo-me mais, nesse momento de análise ainda perfunctória da demanda, tratar-se de mera tentativa, extemporânea e oblíqua, de utilização de documento que poderia ter sido usado como prova na ação originária, burlando, assim, a eficácia preclusiva prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil:

"Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – RESCISÓRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO REJEITADA - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – VEDAÇÃO – INICIAL INDEFERIDA – TRÂNSITO EM JULGADO – REPETIÇÃO DA LIDE – IDENTIDADE DE PARTE E DE PEDIDO – COISA JULGADA – EXTINÇÃO – FATO NOVO – INEXISTÊNCIA - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a monocrática que extinguiu a Ação Rescisória diante da configuração da coisa julgada, por se tratar de mera repetição de outra anteriormente proposta e também extinta sem apreciação do mérito pelo uso como sucedâneo recursal. (N.U 1019614-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – FALTA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTO INVOCADO NA PETIÇÃO INICIAL QUANTO À DESPROPORÇÃO DAS PENAS APLICADAS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEMANDA PROPOSTA COM AMPARO NO ART. 966, VII, DO CPC APÓS O TÉRMINO DO PRAZO GERAL DE DOIS ANOS (ART. 975, CPC) – ADMISSIBILIDADE LIMITADA À SUPOSTA PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência dos requisitos legais necessários e previstos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2020 acarreta o indeferimento da medida de urgência pleiteada no mandado de segurança.

Regra geral, o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória é de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975, caput, CPC). Admite-se, porém, que tal demanda seja proposta em prazo maior, de 5 (cinco) anos, quando fundar-se em prova nova (art. 975, §2o, CPC).

Com essas premissas, tendo a demanda sido proposta após o prazo geral de dois anos, mas dentro do de cinco anos, inviável a análise e julgamento de matérias outras que, a despeito de agitadas na petição inicial, não se relacionam exclusivamente à suposta prova nova.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu, por falta dos requisitos legais necessários, a liminar em mandado de segurança, impõe-se a sua manutenção.

(N.U 1012968-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Por fim, numa análise perfunctória, neste momento, não vislumbro os requisitos necessários para concessão da tutela provisória, o que não impede a adoção de entendimento diverso após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, com base nos fundamentos supra mencionados, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação rescisória.

Sem custas recursais.

É com o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023